Tribunal: STF
Processo: RHC 145210
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
NULIDADE – PREJUÍZO – DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE. Ausente demonstração de prejuízo, não cabe declarar nulo ato processual – artigo 563 do Código de Processo Penal. 



    JÚRI – TUMULTO – JUIZ PRESIDENTE – PROVIDÊNCIAS. Havendo o Juiz Presidente tomado providências a fim de cessar tumulto durante Júri, não cabe declarar nulidade.